Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-21.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILAR DE LIMA - CPF: 677.548.809-20 (RECORRENTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE UNIVERSITÁRIO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVA O PAGAMENTO DAS VERBAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação trabalhista, em que o autor,
afirma ter sido contratado pela reclamada para desempenhar a função de agente universitário – Técnico Administrativo da Educação Superior, no polo de Nova Mutum, sendo seu último salário no valor de R$ 2.656,30 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Aduz que seu contrato de trabalho se deu no período de 20.02.2014 a 31.12.2014, prorrogado até 31.07.2015, bem como, alega que o pacto laboral foi firmado por tempo determinado, no entanto, não existe a
excepcionalidade no contrato em análise.

2.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento das parcelas referente às férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, no período de 20.02.2015 a 06.05.2015, bem como, ao pagamento do 13° salário proporcional durante todo o período laborado. Insurgência recursal da parte requerida.

3.

Incontroverso que o autor laborou junto a reclamada, contudo, consta nos autos id. 94803611, ficha financeira do autor onde, consta o pagamento das verbas “adicional de férias” e “gratificação natalina”.

4.

Ausência de verbas a serem pagas ao autor, devendo a referida sentença ser
reformada para improcedência
.

5.

Recurso conhecido e provido.

6.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso cível inominado em desfavor da
sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento das parcelas referente às férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, no período de 20.02.2015 a 06.05.2015, bem como, ao pagamento do 13° salário proporcional durante todo o período laborado. Insurgência recursal da parte requerida.

Em suas razões recursais a recorrente alega pagamento das referidas verbas ao tempo da contratação, bem como requer a improcedência dos pedidos.

A parte autora deixou de apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado acima, trata-se de
recurso em desfavor de
sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento das parcelas referente às férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, no período de 20.02.2015 a 06.05.2015, bem como, ao pagamento do 13° salário proporcional durante todo o período laborado. Insurgência recursal da parte requerida.

Afirma o autor ter sido contratado pela reclamada para desempenhar a função de agente universitário – Técnico Administrativo da Educação Superior, no polo de Nova Mutum, sendo seu último salário no valor de R$ 2.656,30 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Aduz que seu contrato de trabalho se deu no período de 20.02.2014 a 31.12.2014, prorrogado até 31.07.2015, bem como, alega que o pacto laboral foi firmado por tempo determinado, no entanto, não existe a
excepcionalidade no contrato em análise.

A recorrente argumenta que tais verbas foram pagas ao autor.

Incontroverso que o autor laborou junto a reclamada, na
função de agente universitário,
contudo, consta nos autos id.
94803611, ficha
financeira
do autor onde, consta o
pagamento
das verbas “adicional de férias” e
“
gratificação natalina”.

Desta feita, resta comprovado que a reclamada efetuou o pagamento das verbas ao autor
, devendo a referida sentença ser
reformada para improcedência
.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar a sentença fustigada e

JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021